Tribunal: CARF
Processo: 10909.720621/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720621/2013-66
ACÓRDÃO
3001-002.797 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66. Súmula CARF no 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.797 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720621/2013-66
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade do Auto de infração e, no mérito, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, cancelando a multa aplicada por retificação de CE incluído
tempestivamente.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para aplicação da multa de que trata o artigo
107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, por retificações de documentos de carga realizadas
após a atracação da embarcação.
De acordo com o referido Auto de Infração:
Considerando que Empresa de Navegação Operadora da Embarcação ou a
Agência de Navegação que a represente denominada COMPANHIA LIBRA DE
NAVEGAÇÃO, registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
42.581.413.0010/48, conforme telas do sistema e documentos em anexo, deixou
de prestar ou prestou de maneira incorreta, na forma e prazo estabelecidos pela
RFB, como segue:
I. Deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as informações
relativas ao(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) - CE constantes do anexo II.
Apesar da(s) planilha(s) anexa(s) a este auto de infração, ser(em) objeto da
consolidação dos dados extraídos do Siscomex Carga, sistema o qual o autuado
tem acesso, a título exemplificativo, são juntados os seguintes extratos:
I - Conhecimentos Eletrônicos: 180805116030641 e 180805116832705.
Propõe-se, portanto, por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, a
aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
lei 37/66 para cada Escala, Manifesto Eletrônico, Conhecimento Eletrônico - CE,
vinculação ou associação sob sua responsabilidade em que haja o
descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa
RFB no 800/2007.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.797 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720621/2013-66
3
No anexo mencionado no AI e constante das fls. 13, são elencados 9 CE com as
infrações “PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS ATRACAÇÃO”. Foram anexados extratos de
dois desses CE.
A interessada apresentou impugnação alegando:
 Que não é transportadora e nem agente de carga sendo um Agente de
Navegação. Referido fato dificultou sua defesa sendo o Auto de Infração
eivado de nulidade;
 A multa deve ser exigida por embarcação;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 Prestou as informações mesmo que fora do prazo;
 O desconsolidador de carga não é parte legítima para constar como sujeito
passivo da obrigação tributária.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento em 06/07/2020, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 05/08/2020 alegando: em preliminar (i) ilegitimidade passiva; (ii) nulidade do auto
de infração; no mérito (iii) inaplicabilidade de multas sobre retificações; e, por fim, (iv) denúncia
espontânea.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.797 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720621/2013-66
4
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminar
3.1 Ilegitimidade Passiva
A recorrente defende que demonstrou no curso do processo que atuou como
representante, na qualidade de agente marítima, do transportador CSAV – COMPAÑIA SUD
AMERICANA DE VAPORES S/A; que a indicação do agente no polo passivo de um auto de infração
não encontra suporte legal; que considerando que transportador e agente são figuras jurídicas
diversas, não poderá subsistir a multa aplicada, que deverá ser revista, sendo acolhido o recurso
interposto para declarar nulo o auto de infração, cessando todos os seus efeitos.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade dos agentes marítimos pela multa de que trata esses autos encontra-se
atualmente consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual,
nos termos do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.
3.2 Vício no Auto de Infração – Nulidade
De acordo com a recorrente, a descrição dos fatos constante do Auto de Infração é
confusa e não permitiu ao recorrente exercer amplamente o seu direito de defesa. Ademais,
infringiu o artigo 9o, do Decreto 70.235/72, ao não individualizar as infrações e, portanto, o Auto
de Infração deve ser anulado.
Diferentemente da recorrente, entendo que o Anexo II, que é parte integrante do
Auto de Infração, detalha bem as ocorrências, informando as datas de atracação (data limite para
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.797 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720621/2013-66
5
prestação das informações sobre a carga), os números dos documentos para os quais houve
informação com atraso, a descrição da infração e as datas e horas em que ocorreram.
Tanto é assim que, como se verá na análise de mérito desse voto, a recorrente se
utiliza dos dados da planilha para apresentar sua defesa.
Nesse sentido, entendo que o Auto de Infração contém elementos suficiente para
que a recorrente apresentasse a sua defesa, como de fato o fez, não apenas na sua impugnação,
quanto em sede de Recurso Voluntário. Portanto, não vejo caracterizado nenhum dos motivos
constantes do artigo 59 do Decreto 70.235/72 para declarar a nulidade do Auto de Infração.
Portanto, rejeito a preliminar.
4. Mérito
4.1 Da não caracterização da infração imposta – Retificação nos termos da Solução
de Consulta COSIT no 02/2016
Apesar do título desse tópico remeter apenas a um tema, nele a recorrente
apresenta os seguintes argumentos:
 sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição
de multa, uma vez que o artigo 107, IV, alínea “e” do Decreto- Lei 37/66,
trata da não prestação de informações e que estas já haviam sido prestadas
pelo transportador, tratando-se as informações por ela apresentada apenas
retificações;
 destaca que no próprio Auto de Infração se evidencia que foram solicitadas
retificações e defende que a COSIT, através da solução de consulta de
04/02/2016, definiu que as alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa;
 informa que nunca houve a intenção de obstruir a fiscalização da Receita
Federal do Brasil;
 que as datas dos fatos geradores foram anterior a 01/04/2009 e, portanto,
conforme artigo 50 da IN RFB no 800/2007, a observância aos prazos estava
suspensa;
 que não houve prejuízo ao erário;
 que a revogação do capítulo IV da IN 800/2007, pela Instrução Normativa
SRF no 1473/2014 demonstraria que a RFB estaria revendo seu
posicionamento quanto à aplicação das referidas multas; e
 Pede o cancelamento das multas.
O primeiro ponto a ser destacado aqui é que o artigo 107, IV, alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66 não trata apenas de deixar de prestar informações, ele informa que estas devem ser
prestadas na forma e no prazo estabelecido pela RFB. Nesse sentido, a informação prestada a
destempo é passível da penalidade por ele imposta.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.797 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720621/2013-66
6
Quanto às retificações de informações, de fato, a Solução de Consulta Interna no
2/2016 da Cosit, define que alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
dentro do prazo legal não configuram prestação de informação fora do prazo. O que cabe
destaque nesse tópico é que as informações devem ter sido prestadas dentro do prazo legal para
que suas retificações não se configurem infrações.
Ora, o Auto de Infração trata apenas de retificação de dados dos documentos de
carga, não tendo havendo qualquer menção no sentido de que estes também foram emitidos após
a atracação da embarcação (marco temporal para inclusão das informações até 01/04/2009).
Nesse sentido, assiste razão à recorrente, e as penalidades sobre as retificações de documentos
apresentados tempestivamente devem ser revertidas.
Esse é o mesmo entendimento que já foi sumulado no enunciado no 186 do CARF:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Sobre o tema do prejuízo ao erário ou da intenção, cabe explicar que, conforme
artigo 136 do CTN, a aplicação de penalidades no Direito Tributário é objetiva, independente da
intenção do agente ou de prejuízos causados ao erário. A mesma inteligência tem o artigo 94, do
Decreto-lei n° 37/1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
E por fim, informa-se que a revogação do Capítulo IV, da IN 800/2007, não tem o
condão de excluir a aplicação das penalidades, uma vez que artigo 107, do Decreto- Lei 37/66
continua vigente e é a base legal para aplicação das multas. O entendimento da RFB nesse sentido
não poderia ter sido alterado, já que possui embasamento legal. Tanto é assim, que atualmente o
procedimento de lançamento das multas foi automatizado, conforme se verifica das alterações
promovidas pela IN RFB no 2044, de 2021.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.797 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720621/2013-66
7
Portanto, cabe provimento nesse item para excluir a multa sobre a retificação da
informação prestada no prazo legal.
4.2 Denúncia espontânea
De acordo com a recorrente, o registro no Siscomex de dados relativos a um
transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas antes da lavratura de um auto de infração,
equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de
penalidade. Defende que o auto de infração não considerou a alteração consolidada pela Lei
12.350/2010, que deu nova redação ao §2o, do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66, incluindo as
penalidades de natureza administrativa para gozo do benefício da denúncia espontânea.
Apresenta jurisprudência.
Embora o item tenha restado prejudicado, pelo disposto no item 4.1, cabe
esclarecer que a prestação de informações sobre carga e veículos procedentes do exterior é
obrigação acessória autônoma, para a qual, conforme jurisprudência, não cabe a figura da
denúncia espontânea. Ou seja, realizada a conduta em desacordo com o prazo previsto em
legislação, aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito
passivo altere a informação, a infração já estará consumada, pois não será mais possível cumprir o
prazo e o controle aduaneiro já terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF e é de observância obrigatória pelos
conselheiros nos seus julgados.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item
Conclusão
Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de ilegitimidade
passiva e de nulidade do Auto de infração, no mérito, dou-lhe provimento, cancelando a multa
aplicada por retificação de CE incluído tempestivamente.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.797 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720621/2013-66
8

Fl. 177
DF CARF MF
Original